Tribunal: TJDFT
Processo: 0732384-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS CUMULADO COM ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de cumular os pedidos de guarda, regulamentação de visitas e alimentos.
2. A cumulação de pedidos vindicada se amolda ao permissivo legal (artigo 327, § 2o, do Código de Processo Civil), porquanto se referem à guarda, regulamentação de visitas e alimentos que possuem estreita relação entre si, se enquadram dentre as competências funcionais do Juízo de origem e podem ser processados mediante o rito ordinário. 2.1. É desnecessário e oneroso remeter as partes para um novo processo, com todo desgaste a ele inerente, ainda mais por se tratar de ação que versa sobre Direito de Família, quando, ao reverso, é possível a prestação da tutela jurisdicional em uma mesma ação, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual e, principalmente, do bem maior da infante e sua necessidade de ter os genitores participando conjuntamente de sua educação e desenvolvimento.
3. Recurso conhecido e provido.